Tribunal: TJSP
Processo: 2033572-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória – Alegação da prática de atos de concorrência desleal – Tutela de urgência parcialmente deferida – Postulada ordem de abstenção do uso da expressão "Tech T-Shirt" – Falta de prova inequívoca acerca das alegações da parte autora, considerado o momento processual inicial – Exame dos elementos disponibilizados à luz do artigo 300, "caput" do CPC/2015 – Ausência

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória – Alegação da prática de atos de concorrência desleal – Tutela de urgência parcialmente deferida – Postulada ordem de abstenção do uso da expressão "Tech T-Shirt" – Falta de prova inequívoca acerca das alegações da parte autora, considerado o momento processual inicial – Exame dos elementos disponibilizados à luz do artigo 300, "caput" do CPC/2015 – Ausência dos requisitos necessários para concessão da antecipação voltada para o próprio mérito, supondo um certo grau de certeza quanto à conformação dos fatos - Decisão mantida – Recurso desprovido.